Tribunal: STF
Processo: AI 503484
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança: autorização para emissão de
documentos fiscais: RE: descabimento: acórdão recorrido que denegou
o writ com fundamento na ausência de liquidez e certeza do direito
invocado: questão que demanda o reexame de matéria de fato, inviável
 no RE (Súmula 279): precedente